Tribunal: TJES
Processo: 0000955-67.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000955-67.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: LUCY BATISTA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO – FRAUDE EM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A matéria de fundo existente consiste na análise de (in)existência de relação jurídica entre as partes em razão de possível fraude (assinatura em contrato de empréstimo) a fim de afastar os descontos realizados pelo banco apelante no benefício da apelada. Na origem, após apresentação de réplica pelo autor, ora apelado, onde, inclusive, requereu a realização de perícia grafotécnica, o MMº. magistrado singular julgou antecipadamente a lide por entender que não havia a necessidade de produção de outras provas.

2.
Diante da alegação da autora de que a assinatura aposta no contrato não partiu de seu punho escritor, verifica-se que, de fato, seria necessária a abertura da fase de instrução processual para apurar a alegada falsidade da assinatura. Outrossim e pela exegese o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.

3.
In casu
, a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura da apelada que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento.

4
.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000955
-
67
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A
PELAD
O
:
LUCY BATISTA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face da sentença proferida às fls. 110/111v, integrada às fls. 131/132 pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“
ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c danos morais
”

ajuizada por
LUCY BATISTA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral

Nas razões recursais (fls. 134/144) o banco apelante aduz que:
i)
a sentença é nula visto que as partes não foram intimadas para especificação das provas e não foi proferida decisão de organização e saneamento do processo;
ii)
não houve pretensão resistida; e
iii)
é regular o contrato firmado pela apelada.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 149/155) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo,
retifique a autuação para
que conste como apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

e como apelada

LUCY BATISTA SILVA
.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000955
-
67
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A
PELAD
O
:
LUCY BATISTA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

em face da sentença proferida às fls. 110/111v, integrada às fls. 131/132 pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“
ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c danos morais
”

ajuizada por
LUCY BATISTA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral

Nas razões recursais (fls. 134/144) o banco apelante aduz que:
i)
a sentença é nula visto que as partes não foram intimadas para especificação das provas e não foi proferida decisão de organização e saneamento do processo;
ii)
não houve pretensão resistida; e
iii)
é regular o contrato firmado pela apelada.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 149/155) pugnando pelo desprovimento do apelo.

Conforme se extrai dos autos, a matéria de fundo existente consiste na análise de (in)existência de relação jurídica entre as partes em razão de possível fraude (assinatura em contrato de empréstimo) a fim de afastar os descontos realizados pelo banco apelante no benefício da apelada.

Na origem, após apresentação de réplica pelo autor, ora apelado, onde, inclusive, requereu a realização de perícia grafotécnica, o MMº. magistrado singular julgou antecipadamente a lide por entender que não havia a necessidade de produção de outras provas.

Já adianto que a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

Digo isso porque
diante da alegação da autora de que a assinatura aposta no contrato não partiu de seu punho escritor, verifica-se que, de fato, seria necessária a abertura da fase de instrução processual para apurar a alegada falsidade da assinatura
.

Outrossim e pela exegese o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.

In casu
, a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura da apelada que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. Empréstimo consignado. Descontos a título de RMC.
Alegação da autora de desconhecer o contrato formalizado com débito de parcelas em seu benefício previdenciário, afirmando, ainda, que não partiu do seu punho escritor a assinatura lançada no documento exibido pelo réu. Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Perícia grafotécnica requerida tempestivamente pela demandante. Alegada falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual que deve ser apurada mediante a produção de prova pericial grafotécnica. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem. (TJSP; AC 1032729-45.2022.8.26.0114; Ac. 17286024; Campinas; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 26/10/2023; DJESP 31/10/2023; Pág. 2220)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. Fraude. Ausência de perícia grafotécnica. Necessidade. Sentença anulada.
A prova requerida se revela essencial para o deslinde da ação, de modo que o julgamento antecipado do mérito, tal como realizado pela juíza a quo, importa em cerceamento do direito de defesa e franca violação aos postulados do devido processo legal e do contraditório; a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura do autor que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento, uma vez que nem o magistrado de piso e nem este órgão julgador possuem a expertise para afirmar que a assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado é autêntica; recurso conhecido e provido
. Sentença anulada. (TJAM; AC 0695589-47.2021.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Joana dos Santos Meirelles; Julg. 16/10/2023; DJAM 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. BUSCA DA VERDADE REAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
. (TJMT; AC 1024939-06.2021.8.11.0003; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 13/09/2023; DJMT 19/09/2023)

Nesse contexto, vê-se o prejuízo do apelante, que, inclusive teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Por fim, consigno que não estamos diante de casos já julgados nesta e. Câmara em que o Juízo singular procede a intimação para especificação de provas e o banco pugna pelo julgamento antecipado, nos quais entendo não haver nulidade.
Aqui, como já relatado, trata-se de julgamento antecipado sem qualquer intimação para especificação das provas.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.